Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONTRATO DE PERMUTA. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não acarreta cerceamento de defesa o fato de o magistrado utilizar os mesmos fundamentos da Sentença cassada, quando os novos elementos constantes aos autos não forem suficientes para alterar o resultado da demanda. 1.1. O magistrado é livre para formar seu convencimento ao analisar as provas produzidas nos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, os quais foram devidamente indicados na Sentença recorrida.
2. Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do art. 373, I, e II do Código de Processo Civil.
3. O embargante não se desincumbiu do ônus de provar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito, ou seja, que houve permuta das mensalidades da escola pelos serviços publicitários.
4. Recurso conhecido e não provido.